Tribunal: TJPA
Processo: 0008752-59.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008752-59.2018.8.14.0035

APELANTE: JARLISON FERREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado-Privilegiado. Pedido de nulidade da decisão do júri. Alegação de decisão contrária às provas dos autos. Pretensão absolutória. Princípio do
in dubio pro reo
. Pedido subsidiário de desclassificação da qualificadora. Improcedência. Recurso conhecido e improvido.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JARLISON FERREIRA NUNES contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
07 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §2º, incisos III e IV c/c §1º, do Código Penal), em desfavor da vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A decisão do Tribunal do Júri é contrária à prova dos autos?

4. Há elementos suficientes para absolvição com base no princípio do in dubio pro reo?

5. É cabível a exclusão da qualificadora do meio cruel na dosimetria da pena?

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença está devidamente lastreada em prova robusta e coerente, consubstanciada em depoimentos testemunhais, confissão judicial e laudo cadavérico, que atestam materialidade e autoria delitivas.

7. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) veda a cassação da decisão do júri quando esta se mostra minimamente respaldada no acervo probatório, não sendo cabível a substituição da convicção dos jurados pela do julgador togado.

8. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida legítima e substancial, ausente no presente feito.

9. A qualificadora do meio cruel foi corretamente reconhecida pelos jurados, tendo sido, inclusive, compensada com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, não havendo se falar em reforma da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a condenação por homicídio qualificado-privilegiado, quando fundada em conjunto probatório robusto e corroborada por elementos objetivos da instrução criminal, não havendo nulidade no veredicto do júri, nem aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. A exclusão da qualificadora do meio cruel exige demonstração de sua ausência fática ou jurídica, o que não se verifica quando as circunstâncias da ação evidenciam emprego de violência extrema e desnecessária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §1º e §2º, III e IV; CPP, arts. 593, III, “d”; Súmula 713 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.132.083/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 30/4/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JARLISON FERREIRA NUNES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou à pena
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

inicialmente em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, III e IV,

do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 24/11/2018, por volta das 20hs, na Comunidade Mamauru, área rural do município de Óbidos, o nacional JARLISON FERREIRA NUNES, vulgo "Setenta", praticou crime de homicídio qualificado contra a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, vulgo "Farinha", mediante torpeza, recurso que impediu a defesa da vítima, e meio cruel (artigo 121, $2°, incisos I, III e IV do Código Penal).

Consta da exordial acusatória, que no dia dos fatos, a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, o acusado e outras pessoas estavam ingerindo bebida alcóolica em uma fazenda na Comunidade Mamauru, quando iniciou-se uma discussão entre o Arlison, vulgo "Gomaia", sobrinho da vítima, e a testemunha Anilton Santos Ferreira, vulgo "Seleka". Por consequência, o denunciado e a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS impediram de "Gomaia" ir para cima de Anilton, vulgo "Seleka", acalmando os ânimos. Em seguida, a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS e o réu passaram a beber juntos, iniciando, após, uma nova confusão com a vítima, que adentrou dentro da própria residência, pegou uma arma de fogo, do tipo espingarda, e apontou para todos os presentes, ameaçando, ainda, o pai do acusado, Sr João Carmelino, vulgo "Lago". Passaram, então, os presentes a pedir calma à vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, ocasião em que esta foi convencida a entregar a espingarda, que foi guardada em seguida. Contudo, FRANCISCO partiu para cima do pai do réu, agredindo-o com socos, momento em que o acusado, já em posse da lima, avançou para cima da vítima, e tirou esta de cima de seu pai, jogando-o ao chão. FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, caído ao chão como peito para cima, passou a receber diversos golpes de lima perpetrados pelo réu, tendo, ainda, o pai do acusado tirado este de cima da vítima, dizendo-lhe "rapaz, não faz isso com o cara, porque tu fizesses isso com ele" (textuais, fl. 12). O imputado, após, olhou para Anilton, vulgo "Seleka", e disse-lhe "rapaz esse aí tá pronto, eu matei ele" (textuais).

Em
razões recursais (ID 24617987 – Págs. 775/784),
a defesa pugna
,
preliminarmente
,
pela nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão foi contrária a prova dos autos.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e, consequentemente a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, suplica pela reforma da dosimetria da pena, para que seja desclassificada ou excluída a qualificadora meio cruel por ausência de elementos comprobatórios.

Em
contrarrazões (ID 24617990 – Págs. 789/793)
, o digno representante ministerial, pugna pelo total
improvimento
do recurso, por ser medida de indiscutível justiça, tanto do ponto de vista formal, quanto material, requerendo, desta forma, a manutenção na totalidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor JARLISON FERREIRA NUNES.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Pedido de anulação do Juri. Decisão contrária as provas dos autos.

A defesa pugna

pela nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão foi contrária a prova dos autos.

A tese recursal não merece acolhimento.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, sendo certo que somente se autoriza a cassação do veredito popular quando este se revelar absolutamente dissociado do conjunto probatório constante dos autos, circunstância que, no caso, não se verifica.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo laudo cadavérico (ID 36381199), que apontou a existência de múltiplas lesões perfuro-contusas na região torácica dorsal, lombar, braço direito e tórax da vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, compatíveis com o instrumento utilizado — uma lima — resultando em hemorragia interna e morte por choque hipovolêmico.

No tocante à autoria, restou igualmente bem delineada. O próprio apelante, em juízo, confessou espontaneamente a prática dos golpes, alegando o intuito de defender seu pai das agressões perpetradas pela vítima. A versão foi corroborada por testemunhos presenciais, além de não ter sido infirmada por qualquer outro elemento de prova.

Importa assinalar que o Conselho de Sentença, legitimamente constituído e regularmente instruído, apreciou as teses veiculadas pela acusação e defesa, optando por acolher parcialmente a primeira, reconhecendo o homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP), mas, ao mesmo tempo, admitindo a existência da causa de diminuição de pena prevista no §1º do mesmo dispositivo (homicídio privilegiado), em razão de relevante valor moral na conduta do apelante, configurando, portanto, homicídio qualificado-privilegiado.

Não há que se falar, portanto, em veredito arbitrário, tampouco divorciado do acervo probatório.

Como reiteradamente vem decidindo a jurisprudência pátria,
“A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, estabelecendo que as decisões dos jurados devem prevalecer sempre que fundamentadas de forma adequada. Este princípio da íntima convicção permite que os jurados decidam com base em sua percepção dos fatos e das provas apresentadas, desde que haja uma fundamentação hábil que respalde a decisão.”
(REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Outrossim, conforme assinalado pela douta Procuradoria de Justiça em segundo grau,
“a condenação do apelante está amparada em conjunto probatório sólido e convergente, o que impede a anulação da decisão do júri sob a alegação de contrariedade à prova dos autos”.

No ponto, também a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos quesitos formulados ao Conselho de Sentença, inexistindo qualquer mácula ou distorção no julgamento do mérito. O juiz presidente respeitou o comando soberano do júri, limitando-se à dosimetria da pena nos moldes legais.

Com efeito, conforme consagrado na Súmula 713 do STF,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

E, no caso, não se desvela hipótese de erro, injustiça ou manifesta desproporcionalidade na valoração das provas que ampararam o veredicto popular.

Dessa forma, não há se falar em novo julgamento, devendo ser prestigiada a soberania do Tribunal do Júri.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas e, consequentemente a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo.

O que se extrai da instrução criminal e da sessão plenária de julgamento é a existência de um
acervo probatório harmônico e convergente
, apto a embasar a responsabilização penal do apelante.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 17763865 – Pág. 10/92), o Exame Cadavérico (ID 17763872 – Págs. 78/79) e o Laudo nº 2018.04.000510-ENG – Perícia de Constatação Técnica de Objeto (ID 17763878 – Pág. 139).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, especialmente das testemunhas que fora uníssonas em dizer que estavam bebendo, momento em que originou-se um desentendimento entre o acusado e vítima, e o réu acabou por desferir golpes de lima no ofendido que veio a óbito.

Ressaltaram que a confusão originalmente começou entre Francisco, ora vítima, e o pai de Jarlison, ora réu. Em razão disso, Jarlison, na tentativa de defender seu pai, desferiu diversos golpes de arma branca em Francisco que veio a óbito.

Assim, embora a defesa alegue a ausência de provas confiáveis e a tese de legítima defesa, os autos evidenciam desproporcionalidade flagrante na conduta do acusado, que desferiu
múltiplos golpes de arma branca (lima) contra a vítima
. Tal comportamento revela
animus necandi
, incompatível com a excludente de ilicitude alegada.

Ademais, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida real, substancial e intransponível acerca da autoria ou materialidade do crime, o que não se verifica no caso em exame. Ao contrário, o acervo probatório é firme e convergente no sentido da responsabilização penal do réu.

O veredito proferido pelo Conselho de Sentença encontra respaldo na prova judicializada e não se mostra ausente de provas, pelo que, incabível a absolvição do apelante.

2.2. Da reforma da dosimetria.

Suplica pela reforma da dosimetria da pena, para que seja desclassificada ou excluída a qualificadora meio cruel por ausência de elementos comprobatórios.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...)
II – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JARLISON FERREIRA NUNES, vulgo “Setenta”, nas sanções do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Na dosimetria da pena, conforme art. 68 do CP, passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

1. Culpabilidade: A conduta do réu não exterioriza culpabilidade acentuada.

2. Antecedentes: Réu sem registros de antecedentes criminais.

3. Conduta social e personalidade: Não há elementos desfavoráveis quanto à conduta social, e a personalidade do agente não pôde ser avaliada negativamente.

4. Motivo do crime: O crime foi motivado pela defesa da integridade física de seu genitor, sendo reconhecido o privilégio.

5. Circunstâncias do crime: O delito foi perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima, mas essa circunstância já foi valorada pela qualificadora a qual o réu está pronunciado.

6. Consequências: Intrínsecas ao tipo penal.

7. Comportamento da vítima: A atitude da vítima provocou e escalou o conflito.

Assim, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão e a agravante do meio cruel reconhecido pelo corpo de jurados como qualificadora, pelo que as compenso, mantenho a pena de 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), reduzo a pena em 1/3, resultando em 08 (oito) anos de reclusão, a qual torno DEFINITIVA por ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Determino o regime inicial SEMIABERTO, pois a pena não ultrapassa 8 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b" do CP, e com o entendimento consolidado pelo STF (HC 111.840/ES) sobre a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90 para crimes hediondos.

(...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em 12 (doze) anos de reclusão,
ou seja, no patamar mínimo definido, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no mínimo legal em apreço, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio simples.

Já na
2ª fase dosimétrica
, o Magistrado sentenciante compensou a atenuante de confissão com a agravante do meio cruel.

Ressalto, que incabível a supressão da agravante meio cruel, tendo em vista que o acusado, desferiu diversos golpes de lima no abdômen da vítima, causando as lesões descritas no Laudo Cadavérico.

Ademais, como se verifica, o Juiz
a quo
compensou a agravante com a atenuante de confissão.

E, por fim, na 3ª fase da dosimetria, reduziu a pena em 1/3, em razão da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, fixando a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025